Tribunal: TJDFT
Processo: 0700818-07.2020.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700818-07.2020.8.07.9000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASILIA SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE SAO SEBASTIAO DECISÃO Trata-se de conflito de competência criminal suscitado pelo Juízo de Direito do 1o Juizado Especial Criminal de Brasília em face do Juízo de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião, para apuração de crime de menor potencial ofensivo cometido no Complexo Penitenciário da Papuda. Ambos os Juízos já se manifestaram nos autos. Logo, não há necessidade de mais informações. Assim, recebo o conflito de competência e designo o juízo suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (Art. 22, II, RITRJE). Oficie-se. Após, dê-se vista ao Ministério Público (art. 23, do RITRJE). Brasília/DF, 9 de junho de 2020. Edilson Enedino das Chagas Relator